Tribunal: STF
Processo: RE 86686
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROMITENTE COMPRADOR QUE SE RECUSA A
RECEBER O APARTAMENTO E A EFETIVAR O PAGAMENTO DO PREÇO, SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE O EDIFICIO NÃO SE ACHA CONCLUIDO, TAL COMO PREVE A
CLÁUSULA SETIMA DO CONTRATO. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL AJUIZADA
PELO PROMITENTE VENDEDOR. SUA IMPROCEDENCIA, COM BASE NO ART. 1.092
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.